Tribunal: TJDFT
Processo: 0706178-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça aos agravantes/reconvintes.
2. Documentos apresentados como comprobatórios da hipossuficiência financeira produzidos no Japão, em língua diversa do português, situação que impede a consideração de tais documentos na análise do pedido da benesse.
3. Ante a ausência de anexação de documento em a devida tradução para o vernáculo nacional, tem-se que a alegada prova documental de atendimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça não tem como ser acolhida, pois insuficiente para atestar sua validade.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.